Tribunal: TJPA
Processo: 0001462-28.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001462-28.2017.8.14.0067

APELANTE: MARIA DO CARMO MOURA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. Pretendida reanálise da dosimetria penal, redefinindo a pena base bem como a pena final, por existência de bis in idem quando da valoração de circunstância judicial e causa de aumento de pena. Tese procedente. Pena redefinida. Pena final fixada em 03 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do CPB. Com a adequação procedida, em observância aos dispositivos legais, necessário a análise da prescrição. Assim, há de destacar que a sentença condenatória foi prolatada em 17/06/2017, com a devida publicidade, ciência pela defesa em 20/06/2017 e pelo Ministério Público em 03/07/2017, transcorrendo até a presente data 05 anos, 05 meses e 13 dias. A prescrição pela pena aplicada ocorre em 08 anos. No entanto, por ser a apelante menor de 21 anos na época dos fatos, reduz-se pela metade, nos termos do artigo 115 do CPB, passando a prescrição operar-se em 04 anos. Destarte, tendo decorrido da publicação da sentença até a presenta data período superior a este, deve ser declarada, após o trânsito em julgado desta, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
E POR
CONSEGUINTE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e dar-lhe provimento parcial, e por
conseguinte extinguir a punibilidade pela prescrição
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Maria do Carmo Moura Barbosa,
por meio da

Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, ID 5001709, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
c/c art. 40, III, do mesmo dispositivo legal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ID 5001704,
que no dia 19 de fevereiro de 2017, por volta das 11hs, a apelante adentrou no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba, no qual foi submetida a revista pessoal, sendo que após soar o detector de metais a qual a mesma foi submetida, esta confessou que trazia para seu marido, João Batista Conceição Correa, detento da referida casa penal, 25 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha.

Em razões recursais
, ID 5001710, pag. 85/91, pleiteia a defesa o conhecimento e provimento do recurso em questão, para que a dosimetria penal seja revista, uma vez que as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juiz a quo foi procedida de forma equivocada, tendo sido encontrado com a apelante apenas 25 gramas de maconha, o que não se pode considerar como grande quantidade de material entorpecente a ponto de elevar tanto a pena base da recorrente.

Aduz também que o local em que a recorrente estava, quando foi flagrada com a droga em questão, qual seja, uma unidade prisional, não pode ser valorado, ao mesmo tempo, como circunstância judicial e causa de aumento de pena, como foi procedida na dosimetria dos autos, pois configura-se bis in idem, além do que, na última fase dosimétrica, foi também procedido de forma equivocada o aumento da pena em 2/3, quando na verdade deveria ter sido em seu mínimo necessário que é de 1/6.

Por fim, requer, após a diminuição da pena aplicada, que esta seja substituída por restritivas de direto.

Em contrarrazões
, ID 5001711, pag. 93/97, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, ID 5001712, pag. 103/106, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, para julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa da acusada.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser revista, já que equivocada em muitos pontos a análise do magistrado sentenciante quanto as circunstâncias judiciais e a causa de aumento de pena aplicadas, requerendo assim a redefinição da pena para importe menor e substituição desta por restritivas de direito.

Analisando a primeira fase da dosimetria procedida, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 07 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa, em razão dos vetores negativos referente as circunstâncias e quantidade da droga. Na segunda fase, atenuou o Magistrado em razão da menoridade relativa e da confissão espontânea, resultando a pena nesta fase em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Assim, verifica-se que a pena da segunda-fase resultou no mínimo legal, não se podendo proceder nenhuma redução que resulte aquém do mínimo.

Na terceira fase o Juízo a quo procedeu equivocadamente a compensação entre a causa de diminuição e aumento, tornando definitiva na sentença a pena da fase anterior

- 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, o que no entendimento desta relatora resultou em um cálculo aritmético mais prejudicial a ré, necessitando assim que se proceda a sua reanálise.

Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 68 do CPB, calculando sobre a referida reprimenda primeiro a causa de diminuição aplicada em 2/3, pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Droga, a pena resulta em 01 ano e 08 meses de reclusão e 250 dias-multa, e posteriormente calculada sobre esta a causa de aumento do inciso III, artigo 40 da mesma lei, também reconhecida na sentença em 2/3,
a pena final resulta em 03 anos 10 meses e 20 dias de reclusão e 166 dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do CPB. Cabendo pelo quantum a substituição para duas penas restritivas de direito a ser definitiva pelo juízo da execução.

Com a adequação procedida, em observância aos dispositivos legais, necessário a análise da prescrição, por ser matéria de ordem pública. Assim, há de destacar que a sentença condenatória foi prolatada em 17/06/2017, com a devida publicidade, ciência pela defesa em 20/06/2017 e pelo Ministério Público em 03/07/2017, transcorrendo até a presente data 05 anos, 05 meses e 13 dias. A prescrição pela pena aplicada ocorre em 08 anos. No entanto, por ser a apelante menor de 21 anos na época dos fatos, reduz-se pela metade, nos termos do artigo 115 do CPB, passando a prescrição operar-se em 04 anos. Destarte, tendo decorrido da publicação da sentença até a presenta data período superior a este, deve ser declarada, após o transito em julgado desta, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
parcial provimento
,
para redimensionar a pena definitiva e pelo novo quantum, após o trânsito em julgado, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto.

Des
a.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 21/12/2022